Tribunal: TJES
Processo: 0000806-28.2004.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000806-28.2004.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

APELADO: ESPOLIO DE PHILADELPHO SANTOS

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000806-28.2004.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: ESPÓLIO DE PHILADELPHO SANTOS

ACÓRDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO. TEMA REPETITIVO Nº 314 DO STJ. AUSÊNCIA DE DISTINÇÃO (DISTINGUISHING). NEGATIVA DE PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.Agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial, com fundamento no art. 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, por estar o acórdão em conformidade com o Tema Repetitivo nº 314 do Superior Tribunal de Justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.A questão em discussão consiste em definir se existe distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o Tema Repetitivo nº 314 do STJ, apta a afastar a negativa de seguimento do recurso especial, diante da alegação de que a execução fiscal estaria garantida por penhora e embargada por curador especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.O agravo interno contra decisão que nega seguimento a recurso com base em tese firmada em sede de recursos repetitivos exige a demonstração específica de distinção entre o caso concreto e o paradigma invocado, conforme o § 2º do art. 1.030 do CPC.

4.O Tema Repetitivo nº 314 do STJ estabelece que a inércia da Fazenda Pública exequente, após intimação regular para promover o andamento do feito, implica a extinção da execução fiscal não embargada de ofício, afastando a necessidade de requerimento do réu prevista na Súmula nº 240 do STJ.

5.O Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto fático-probatório, afirmou a inércia do recorrente em promover o andamento do processo após intimação.

6.A inexistência de embargos à execução fiscal no momento da decisão, conforme registrado nos autos, justifica o reconhecimento do abandono da causa e a aplicação do precedente vinculante.

7.A ausência de demonstração de descompasso ou distinção entre o acórdão recorrido e a tese fixada pelo Tribunal Superior impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

9.A manutenção da negativa de seguimento de recurso especial é impositiva quando o recorrente não demonstra a distinção (
distinguishing
) entre o caso concreto e o tema repetitivo aplicado na decisão agravada.

Dispositivos relevantes citados
: art. 1.021, inciso I da alínea b do inciso I do art. 1.030, e § 2º do art. 1.030 do Código de Processo Civil; art. 25 e art. 40 da Lei de Execução Fiscal.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Tema Repetitivo nº 314; STJ, Súmula nº 240.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000806-28.2004.8.08.0024

RECORRENTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

RECORRIDO: ESPÓLIO DE PHILADELPHO SANTOS

VOTO

Trata-se de agravo interno (id.
17583434
) interposto pelo
MUNICÍPIO DE VITÓRIA,
em face de decisão (id.

16717056
) desta Vice-Presidência que negou seguimento ao recurso especial, nos termos do artigo 1.030, inciso I, alínea “b”, do Código de Processo Civil, pela conformidade do acórdão com a tese jurídica veiculada no Tema Repetitivo nº 314, do Superior Tribunal de Justiça.

Em suas razões recursais, o recorrente sustenta que a decisão recorrida diverge do Tema Repetitivo 314/STJ, sob o argumento de que
“a Execução Fiscal encontra-se garantida por penhora e foi devidamente embargada por curador especial.”

Nos termos do artigo 1.030, § 2º, do CPC, o Agravo Interno interposto contra decisão que nega seguimento a recurso interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento exarado no regime de julgamento de recursos repetitivos tem por finalidade específica demonstrar a distinção (distinguishing) entre o caso concreto e o paradigma invocado.

No caso em tela, a decisão agravada negou seguimento ao recurso por entender que o acórdão está alinhado à tese fixada no tema repetitivo 314/STJ, que estabelece que
“a inércia da Fazenda exequente, ante a intimação regular para promover o andamento do feito e a observância dos artigos 40 e 25 da Lei de Execução Fiscal, implica a extinção da execução fiscal não embargada ex officio, afastando-se o Enunciado Sumular 240 do STJ, segundo o qual 'A extinção do processo, por abandono da causa pelo autor, depende de requerimento do réu'. Matéria impassível de ser alegada pela exequente contumaz.”

O recorrente sustenta que a execução foi embargada. Todavia, a análise do acórdão revela premissa fática em sentido contrário. O Órgão Fracionário, soberano na análise do conjunto probatório, afirmou categoricamente que a execução fiscal não foi embargada (id. 13352685) e que houve contumácia da Fazenda Pública após regular intimação para promover o andamento do feito.

Portanto, não tendo o recorrente demonstrado qualquer descompasso ou distinção que afaste a aplicação do precedente, a manutenção da negativa de seguimento é medida que se impõe.

Ante o exposto, com esteio no artigo 1.021 do Código de Processo Civil, conheço do agravo interno e a ele nego provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a relatoria.

É como voto.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o preclaro Relator para negar provimento ao agravo interno.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 16/03/2026 - 20/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para negar provimento ao recurso.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 16.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o eminente Relator.

Acompanho o eminente Relator, para negar provimento ao recurso.